Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMUNDO WASCHINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 049.666.591-08 (ADVOGADO), SCARLETHY SILVA NUNES - CPF: 049.656.511-70 (AGRAVANTE), ADILSON ROMUALDO PEREIRA - CPF: 201.789.721-34 (AGRAVADO), DANIEL DE SOUSA CAMPOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Motocicleta. Golpe do intermediário. Negociação fraudulenta por terceiro. Fiel depositário. Restituição parcial da posse. Liminar ratificada. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
que
indeferiu a liminar pleiteada para reintegração da posse de uma motocicleta. A agravante alegou ter sido
vítima
de golpe praticado
por terceiro
que, ao intermediar fraudulentamente a venda do veículo via rede social, recebeu o pagamento do agravado sem repassá-lo à agravante, resultando na entrega do bem sem a devida contraprestação.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar de reintegração de posse à agravante; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão da posse cautelar do bem à agravante na qualidade de fiel depositária.

III.
Razões de decidir

3.
A entrega do bem ocorreu de forma voluntária, ainda que em contexto de fraude, o que afasta o reconhecimento do esbulho direto praticado pelo agravado e inviabiliza a concessão da tutela possessória plena.

4.
A restituição do bem à agravante como fiel depositária é medida reversível e proporcional, capaz de resguardar o objeto
litigioso sem prejuízo às partes, ambas envolvidas em contexto de fraude por terceiro.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A entrega voluntária de bem em negociação fraudulenta por terceiro não caracteriza esbulho possessório direto, inviabilizando a reintegração liminar de posse
”
.
2. “
A restituição cautelar do bem à parte autora na condição de fiel depositária é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em contexto de golpe por terceiro que comprometa a posse legítima
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 561;
CC, art.
629.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n. 1004259-72.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.06.2022; TJ-MT, AI n. 1001988-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
a
gravo de
i
nstrume
nto

interposto por
SCARLETHY SILVA NUNES
contra decisão
prolatada
pelo
MM. Dr
.
Daniel
d
e
Sousa Campos
,
Juiz de Direito
da
1
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia/MT
,
que
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.
1002484-88.2024.8.11.0020
,
ajuizada
em desfavor de
ADILSON ROMUALDO PEREIRA
,
indeferiu a liminar
que objetivava
a restituição de sua motocicleta Honda Biz 125, cor prata, placa QBK-1999
(ID
180309587
, na origem)
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que há nos autos elementos que comprovam sua posse anterior do bem, bem como a ocorrência de esbulho perpetrado por terceiro
(ID
263835760
)
.

Assevera que a permanência do veículo na posse do agravado poderá levar à sua deterioração, alienação ou perda total, comprometendo a efetividade do processo e c
ausando prejuízos à sua rotina.

Com essas considerações, pugn
ou
pela imediata reintegração da posse da motocicleta Honda Biz 125, cor prata, placa QBK-1999. Subsidiariamente,
pleiteou que o bem fosse
colocado sob sua custódia como depositária fiel
até o julgamento final da lide.

No mérito, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

O recurso é tempestivo e
a agravante é beneficiária da justiça gratuita (
ID

263853260
)
.

A
tutela antecipada recursal almejada
foi parcialmente deferida para
determinar que o bem
fosse
restituído à agravante, na qualidade de fiel depositário, nos termos do art. 629 do Código Civil.

Devidamente intimado
,
o agravado
apresent
ou
sua contraminuta
,
pugnando pelo
desprovimento recursal
, a fim de manter a decisão recorrida em todos seus termos e fundamentos
(
ID 280598368
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Scarlethy
Silva
Nunes
ajuizou

Ação de Reintegração de Posse

em face de

Adilson Romualdo Pereira

com a pretensão de reaver a posse da motocicleta Honda Biz 125, cor prata, placa QBK-1999, que permaneceu
sob domínio
do requerido após uma negociação frustrada em que ambas as p
artes foram vítimas de golpe por terceiro.

Em sua inicial, relatou que anunciou a venda da motocicleta por meio da rede social
Facebook
, sendo procurada pelo requerido,
ora agravado,
que demonstrou interesse na aquisição. Contudo, durante a negociação,
um terceiro, identificado como “Augusto”
, intermediou fraudulentamente a transação, induzindo o
requerido
a realizar pagamento a uma terceira pessoa estranha à relação jurídica, sem que qualquer valor fosse repassado à
requerente
.

Alegou que, apesar de ter entregado a posse do veículo ao requerido de boa-fé, este não efetuou o pagamento acordado, mantendo-se injustamente na posse do bem, o que caracteriza esbulho possessório, enriquecimento sem causa e violação aos princípios contratuais da boa-fé objetiva.

À vista disso, pleiteou a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada, liminarmente, a reintegração da posse da motocicleta ou, subsidiariamente, a nomeação de depositário fiel até o deslinde da presente ação, com o objetivo de evitar o risco de deterioração, alienação ou ocultação do bem.

Ao
apreciar o feito,
o Juízo
singular indeferiu o pleito liminar sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

Para a medida antecipatória de reintegração de posse são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova da posse
anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse. Trata-se de um juízo preliminar, e somente diante de prova suficiente a formar um juízo quase de certeza acerca dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida pleiteada. No caso em tela, apesar da narrativa exordial, não há nos autos elementos suficientemente capazes de demonstrar a posse anterior pela requerente, não havendo substrato algum que indique que ela usufruía do bem e o anunciou a venda. Do mesmo modo, analisando o pleito sob o prisma do art. 300 do CPC, verifica-se a ausência da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela provisória, conforme estabelecido no referido dispositivo. Isso se deve ao fato de que não foi demonstrado, sequer, o vínculo jurídico existente entre as partes, seja pela ausência de contrato e até mesmo de
printscreens
das conversas envolvendo as tratativas, o que impede a configuração de qualquer fundamento plausível para a tutela pretendida. Com essas considerações e sem maiores digressões,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.
[...]
”
(ID 180309587)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
pleiteando
a concessão de tutela de urgência para ser reintegrada na posse do bem. Alternativamente, requer que o veículo seja entregue à sua guarda na
qualidade de fiel depositária.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em detida análise dos autos, vislumbro que o presente recurso comporta
parcial
provimento. Vejamos.

A
pretensão principal da agravante, de reintegração de posse, exige a observância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, que dispõe ser necessário comprovar:
(i)
a posse anterior;
(
ii
)
a prática do esbulho pelo réu;
(
iii
)
a data do esbulho; e
(
iv
)
a perda da posse.

Na hipótese,
todavia,
não
há elementos que demonstrem
a data e as circunstâncias do suposto esbulho possessório, uma vez que o próprio relato fático revela a entrega voluntária do bem ao agravado, ainda que dentro de uma negociação viciada por fraude de terceiro.

Portanto, ausente
a
demonstração cabal
da
prática de esbulho direto pelo agravado, não se mostra possível o deferimento da tutela possessória pleiteada em sua forma plena.

Por outro lado
, a própria agravante
postulou
, de maneira subsidiária,
que lhe
fosse
atribuída
a
guarda do bem na
qualidade de fiel depositária, medida de
natureza cautelar atípica,
que se destina
a assegurar a integridade do objeto litigioso, enquanto não se define, por meio da instrução probatória, quem detém o direito de posse legítimo sobre o bem.

Nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de dois pressupostos essenciais: a
probabilidade do direito
alegado (
fumus boni iuris
) e
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Na espécie
, a
probabilidade do direito se extrai d
a
documentação que comprova a propriedade formal do bem pela agravante e o boletim de ocorrência relatando a fraude ocorrida na negociação
(
ID 263835777 e 263835779
)
, revelando indícios suficientes de que a transferência da posse se deu mediante erro substancial induzido por terceiro
, bem como que
era a legítima possuidora e proprietária da motocicleta antes da negociação frustrada.

Apesar da aparente transferência da posse física do bem para o agravado, é imperioso reconhecer que tal transmissão ocorreu sob a égide de uma negociação maculada pela intervenção fraudulenta de terceiro, o que descaracteriza a transmissão válida da posse.

O requisito do
pericu
lum in mora
também se faz presente,
porquanto
a permanência do bem com o agravado, sem que tenha havido efetiva contraprestação financeira à agravante, gera risco de perda, deterioração o
u alienação do bem a terceiros.

Aliás, a
demora na resolução da controvérsia poderia tornar infrutífera a prestação jurisdicional definitiva, causando prejuízo irreparável à agravante, que além de não receber o valor pela venda,
seria
privada definitivamente do bem que lhe pertence.

Por fim, a medida é plenamente reversível,
conforme estabelece o
§
3º do artigo
300 do CPC
,
pois,
caso a instrução processual revele situação diversa da inicialmente vislumbrada, o bem poderá ser restituído ao agravado, sem prejuízo irreparável.

Dessa forma
,
o
deferimento da tutela provisória para que o bem permaneça sob a guarda da agravante na condição de fiel depositária, revela-se medida prudente e proporcional diante do contexto fático, pois, além de proteger o bem de eventual perecimento ou extravio, equilibra os interesses das partes, ambas supostamente vítimas de fraude, e permite que a questão de fundo seja esclarecida no curso da instrução processual.

Nesse sentido já decidiu esta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA -
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO INTERMEDIADA
POR TERCEIRO –POSSÍVEL FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO –
GOLPE NA OLX
–
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E BUSCA E APREENSÃO DO BEM
– NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO VENDEDOR NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se da análise dos autos e de todo o conjunto probatório trazido pelas partes, possível depreender, ao menos nesta análise perfunctória, que, supostamente,
agravante e agravado foram vítimas de um golpe
praticado através do aplicativo de vendas OLX,
por uma terceira
pessoa/falsário
,
mostra-se prudente a constrição do veículo a fim de se garantir o resultado útil do processo
.
[...]
razão pela qual o recurso comporta parcial provimento
,

para que
a posse do veículo sub judice permaneça com o agravante/vendedor
,
como fiel depositário
,
até que se elucidem melhor os fatos através da devida instrução processual
”
(TJ-MT 10042597220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022
– grifo nosso
)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE –
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO

– VENDA PELA INTERNET –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
– NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.
Quando é provisória a restituição e liberação do veículo,
o proprietário será o responsável pela sua guarda e manutenção
,
mediante assinatura de termo de fiel depositário
.”
(TJ-MT - AI:
10019885620238110000, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023 - grifo nosso).

À vista disso, impõe-se
a parcial
reforma
da decisão agravada
para
restitui
r
o bem à agravante, que deverá assumir sua guarda na
condição de fiel depositária
,
sob as penas legais em caso de descumprimento
.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
interposto por
Scarlethy
Silva Nunes
,
ratificando
a liminar anteriormente concedida
(ID
264518779
)
, para determinar a restituição da motocicleta Honda Biz 125, cor prata, placa QBK-1999, à agravante, que
deverá manter a posse do bem como fiel depositária, nos termos do art
igo
629 do Código Civil
, até decisão ulterior
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025